Tribunal: TJPA
Processo: 0803635-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803635-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: SALOMAO LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II E V DO CP E ART. 244-B, DO ECA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

PERICULOSIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI EMPREGADO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva (fls. 08-12 ID nº 2990871) e na de sua manutenção/reavaliação (fls. 13-14 ID nº 2990872), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento a periculosidade concreta, o fato de o paciente responder a outros processos criminais e o modus operandi empregado na empreitada criminosa, quando o paciente e demais corréus (inclusive menores de idade) roubaram uma família no bairro do jurunas, colocaram-nas no veículo destas, fizeram-na reféns, com ameaça de arma de fogo (simulacro) e saíram pela cidade para sacar dinheiro em caixas eletrônicos, entraram em contramão em via pública para fugir da polícia, com arma apontada para cabeça de uma criança de apenas dois anos de idade, fazendo-a de escudo contra os policiais para tentar empreender fuga quando foram “encurralados”.

- Nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

-
In casu
, não houve desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- O paciente fora preso em flagrante delito em 30/11/2019. A denúncia fora oferecida em 16/01/2020 e recebida em 24/01/2020. A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13/04/2020 não ocorreu, por conta da Portaria Conjunta nº 04, do TJPA.

- Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para redesignação da audiência de instrução e julgamento. A suspensão dessa audiência decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

SALOMÃO LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém (processo nº 0028924-54.2019.8.14.0401).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 30/11/2019, acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II e IV, do CP e art. 244-B, do ECA, em coautoria com mais três pessoas.

Informa que a denúncia fora oferecida em 16/01/2020 e a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13/04/2020 não ocorreu, por conta da Portaria Conjunta nº 04 do TJPA e sequer fora remarcada, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa
.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva.
Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), descabendo prisão antes do trânsito em julgado da sentença em obediência ao princípio da presunção de inocência.

Pondera que a
prisão preventiva é desproporcional
, sobretudo diante da pandemia de coronavírus e da
Recomendação 62/CNJ.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-16.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0803056-46.2020.814.0000 (fl. 17 ID nº 2990884).

Acolhi a prevenção e i
ndeferi a liminar
(fls. 19-20 ID nº 2992828).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 28-34 ID nº 3012218)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 37-46 ID nº 3017087).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva
(fls. 08-12 ID nº 2990871)
e na de sua manutenção/reavaliação
(fls. 13-14 ID nº 2990872), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento a
periculosidade concreta, o fato de o paciente responder a outros processos criminais
e o
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, quando o paciente e demais corréus (inclusive menores de idade) roubaram uma família no bairro do jurunas, colocaram-nas no veículo destas, fizeram-na reféns, com ameaça de arma de fogo (simulacro) e saíram pela cidade para sacar dinheiro em caixas eletrônicos, entraram em contramão em via pública para fugir da polícia, com arma apontada para cabeça de uma criança de apenas dois anos de idade, fazendo-a de escudo contra os policiais para tentar empreender fuga quando foram “encurralados”,
in verbis
:

“(...) Ainda hoje, observo que a priso preventiva deverá ser mantida para
gar
antia da ordem pública, aplicaço da lei penal e da instruço criminal,
visto que

persistem os motivos da custodia do acusado, ante a periculosidade do agente, que restou evidenciada pelo
modus operandi
do delito, cometido mediante grave ameaça, com uso de simulacro de arma de fogo, em companhia de adolescente, uma vez que o custodiado e outros comparsas mantiveram uma família sob ameaça de arma de fogo (simulacro) e saíram pela cidade para sacarem dinheiro de caixa eletrônico, e que entraram pela contramo da direço da via pública para tentarem fugir da polícia,
e tomaram uma criança de dois anos de idade com a arma apontada para a cabeça, fazendo-a de escudo contra os policiais.

O crime foi grave, com
restriço de liberdade das vítimas em um veículo pelas ruas da cidade de Belém.

(...)

No caso vertente, das informaçes extraída dos autos pelo sistema LIBRA, preventiva resta necessária para garantia da ordem pública, da instruço criminal e aplicaço da aplicaço da lei penal, considerando a periculosidade do acusado, eis que ostenta processos criminais, consoante certido de antecedentes criminais de fls. 06/08.

(...)

O delito em questo produz intensa intranquilidade social, constituindo-se em ameaça real à paz social e ao patrimônio, de tal maneira que todos vivem atônitos nesta cidade com receio de serem arrebatados a qualquer instante de seus pertences e de sofrerem violência real, ainda mais em um momento como este que estamos vivendo, de pandemia.

Ainda, foi cometido mediante grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo, bem como foram cerceadas a liberdade das vítimas, tendo a vítima criança servido, inclusive de escudo humano.

(...)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Insta frisar que, a despeito dos argumentos levantados pela combativa defesa, o pedido relativo à flexibilização da custódia do paciente diante da emergência sanitária consistente na epidemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) não deve ser acolhido.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta das condutas.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19
tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

A respeito, registrou a autoridade coatora em decisão datada de 20/04/2020:

“No tocante a revogaço da priso preventiva – COVID 19

A Recomendaço n.º 62/2020 do CNJ, em seu art.4º, I, alínea c, impe as reavaliaçes das prises preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias, ou que estejam relacionadas a crimes praticados
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, o que no é o caso dos autos.

Quanto ao risco de ser o denunciado mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, no pode levar a decises precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade.

A situaço dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendaçes do governo federal, previstas na
Portaria Interministerial 7, de 18/03/2020
, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmisso do Covid-19 nas penitenciárias.

E ainda que, para evitar a contaminaço alegada, o Governo do Pará, através da
SEAP
está atento a essa questo e tomando os cuidados devidos, podendo-se destacar a higienizaço das casas penais, a separaço dos presos identificados como grupo de risco, bem como eventuais casos suspeitos e de casos confirmados.

Ainda, no há notícias de que na casa penal onde o acusado se encontra custodiado há sequer casos suspeitos de Covid-19.

As medidas restritivas a todos que tem acesso à populaço carcerária, atendendo à recomendaço de isolamento, so exatamente para evitar que venha ocorrer o surto no sistema penitenciário. No há, pois, risco iminente de o denunciado ser exposto à ambiente que coloque em risco a sua saúde em razo da pandemia do Covid-19. No há risco à integridade física do denunciado.

Por fim, no foi juntado qualquer documento que comprove alguma condiço de o acusado pertencer a algum grupo de risco, e, ainda que fosse o sistema carcerário está preparado para atuar nos casos de infecço da doença, com medidas que já foram informadas aos órgos competentes.

(...)

Deste modo, em razo da presença dos pressupostos da priso preventiva, em especial a
necessidade da garantia da ordem pública, da aplicaço da lei penal
, mantenho a priso preventiva ao réu
SALOMO LEANDRO OLIVEIRA NASCIMENTO”
.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 64. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. Em vista a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade da paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que a acusada, juntamente com outros comparsas, abordou as vítimas na residência de uma delas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das mesmas enquanto os outros acusados subtraíam seus bens e dinheiro - R$ 8.000,00 (oito mil reais) e US$ 9.000,00 (nove mil dólares) -, evadindo-se do local após trancá-las em um dos cômodos, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

3. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, verifica-se que o processo tem seguido regular tramitação. A paciente foi presa preventivamente em 16/2/2018 e em 14/8/2018 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, que continuou em 18/9/2018. Em 20/9/2018 a defesa instaurou o incidente de insanidade e em 18/10/2018, em nova audiência, foi determinado o desmembramento do feito em relação a paciente. O exame médico foi marcado para 18/3/2019 e em 24/6/2019 as partes tomaram ciência do aludo do exame. Em 23/7/2019 foi realizada audiência de interrogatório, na qual a defesa solicitou a renovação do exame para que a paciente seja analisada por outro perito. Dessa forma a audiência foi redesignada para o dia 27/11/2019. Observa-se que eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de piso, mas a própria paciente, que já solicitou dois exames de insanidade mental. Conforme dispõe o enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 520.473/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 30/11/2019. A denúncia fora oferecida em 16/01/2020 e recebida em 24/01/2020. A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13/04/2020 não ocorreu, por conta da Portaria Conjunta nº 04, do TJPA.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para redesignação da audiência de instrução e julgamento. A suspensão dessa audiência decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

ABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020